Tribunal: TJMT
Processo: 1015271-54.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015271-54.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Competência, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL (AGRAVADO), VILMAR VENZOM - CPF: 406.662.121-04 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE AVELINO VENZOM (AGRAVANTE), VILMAR VENZOM - CPF: 406.662.121-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LORENA PEREIRA LIMA - CPF: 054.235.331-80 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - DIFERENÇAS IPC E BTN - INTERESSES META INDIVIDUAIS – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA - EXECUÇÃO APENAS EM FACE DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – DECISÃO REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.

“Compete à Justiça Estadual processar e julgar cumprimento/liquidação de sentença coletiva proferida na ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal em face do Banco do Brasil S/A, sociedade de economia mista, porquanto ausente interesse da União ou ente federal que justifique a remessa dos autos para a Justiça Federal”

(TJ-RS - AI: 70075768721 RS, Relator: Fernando Flores Cabral Junior, Data de Julgamento: 28/02/2018, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/03/2018)

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015271-54.2020.8.11.0000

AGRAVANTE(S): ESPÓLIO DE AVELINO VENZOM, representado por seu sucessor herdeiro e inventariante Sr. VILMAR VENZOM AGRAVADO(S): BANCO DO BRASIL S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
ESPÓLIO DE AVELINO VENZOM
, representado por seu sucessor herdeiro e inventariante
Sr. VILMAR VENZOM
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Luiz Antônio Sari
, nos autos da Ação de Liquidação Provisória de Sentença n.o 1006134-39.2020.8.11.0003, ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S.A.
, que reconheceu sua incompetência absoluta para julgamento do feito, tendo declinado a competência para a Justiça Federal, argumentando se tratar das hipóteses previstas no art. 516, II do CPC.

Em suas razões, o agravante alega que a ação de origem diz respeito a restituição dos valores pagos a maior pelo agravante em contratos de financiamento rural na época do Plano Collor.

Destaca que
“a Corte Maior bem como o STJ já pacificou o entendimento de que a competência para julgar ações em que for parte o Banco do Brasil, é o da Justiça Estadual”
(sic).

Afirma que a jurisprudência dominante, inclusive do STJ, além da Súmula 42 do mesmo Tribunal, Súmula 508 do STF, Súmula 001 do TJMT, artigo 275 do Código Civil, artigo 109, da Constituição Federal, conferem ao agravante a possibilidade de poder adentrar com ação em seu próprio domicílio, bem como ter ferido seu direito, de plano, com a determinação do Magistrado para o envio dos autos para a Justiça Federal.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para manter os autos na Justiça Estadual, na Comarca de Rondonópolis/MT.

O efeito suspensivo foi
deferido
por mim, em 17/08/2020, conforme Id 54292491.

Contraminuta ofertada no Id 57277961 onde o agravado aduz que em decisão, datada de 21/07/2020 (TutPrv no RE nos EDcl nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1319232 - DF), foi deferido o pedido liminar pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Vice - Presidente do Superior Tribunal de Justiça, para atribuir efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário interposto pelo Banco do Brasil S.A. até o julgamento definitivo do RE 1.101.937 (tema 1075) e, por consequência, suspender as execuções individuais (liquidações e cumprimentos de sentença) lastreadas no acórdão recorrido.

A razão da suspensão reside no fato de o Supremo Tribunal Federal, em decisão do Ministro Alexandre de Moraes proferida em 16.04.2020 (DJe em 22.04.2020), no RE 1.101.937/SP, ter reconhecido a Repercussão Geral do Tema 1075, decretando a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão acerca do art. 16 da Lei no 7.347/85. 8, de modo que tal suspensão conferida aos recursos preconiza a segurança jurídica, retirando a eficácia do provimento jurisdicional até que seja reanalisado, e em assim sendo, deverão ser sobrestadas todas as ações, de cumprimento ou liquidação, que tenham por como título executivo a decisão proferida no Recurso Especial 1.319.232/DF, objeto do acórdão recorrido.

Desta forma, requer a suspensão do presente feito, em razão do efeito suspensivo concedido ao Recurso Extraordinário interposto pelo Banco do Brasil até julgamento definitivo do RE 1.101.937 (tema 1075).

Preparo recursal recolhido (Id. 51212086)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A insurgência recursal reside na competência para processar e julgar ação de
liquidação provisória de sentença proposta pelo
ESPÓLIO DE AVELINO VENZOM
, representado por seu sucessor herdeiro e inventariante

Sr. Vilmar Venzom
em face do
BANCO DO BRASIL S.A.
, em decorrência da sentença coletiva proferida nos autos do processo da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 da 3a Vara Federal/DF e no acórdão no Recurso Especial n. 1.319.232 - DF (2012/0077157-3), que condenou o requerido, além de outras medidas, à restituição das cotas adquiridas pelos investidores.

Na hipótese dos autos, efetivamente, não se vislumbra interesse da União ou de Ente Público Federal no resultado do julgamento, pois a cédula de crédito rural em questão foi firmada apenas junto ao banco réu.

Assim sendo, em que pese a ação civil pública que ensejou o julgamento do mencionado REsp 1.319.232/DF tenha tramitado junto à Seção Judiciária do Distrito Federal (movida em desfavor do Banco do Brasil S/A, da União e do Banco Central do Brasil), não há razão para a inclusão de tais entes no polo passivo da demanda, uma vez que, nos termos do artigo 275 do Código Civil, o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores solidários a dívida em comum.

Ademais, ao contrário da ação civil pública, o cumprimento de sentença não foi promovido contra o Banco Central do Brasil, a União e o Banco do Brasil S.A., mas tão-somente em face desse último que, por se tratar de uma sociedade de economia mista, não atrai a competência da Justiça Federal.

Importa destacar, ainda, os enunciados sumulares de n. 508 e 556, do Supremo Tribunal Federal, e n 224 do Superior Tribunal de Justiça, pertinentes à hipótese abordada, os quais respaldam a competência da Justiça Comum.
In verbis
:

“Súmula 508/STF: Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A.”

“Súmula 556/STF: É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista.”

“Súmula 224/STJ: Excluído do feito o ente federal, cuja presença levara o Juiz Estadual a declinar da competência, deve o Juiz Federal restituir os autos e não suscitar conflito.”

Em arremate, saliento que este Sodalício, recentemente julgou questão semelhante, confira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1 – CORREÇÃO MONETÁRIA EM CÉDULAS RURAIS – PLANO COLLOR I – RESP 1.319.232-DF – SUSPENSÃO NÃO DETERMINADA POR ORA - CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE O BANCO CENTRAL, UNIÃO E BANCO DO BRASIL - COBRANÇA DIRIGIDA A ESTE ÚLTIMO -LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO- DIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO - LIVRE ESCOLHA DO CREDOR - ART. 275 DO CC –
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
-
DECISUM
GENÉRICO PROLATADO EM ACP - SENTENÇA NÃO TRANSITADA EM JULGADO- LIQUIDAÇÃO – POSSIBILIDADE – ART. 512 DO CPC - INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – FASE PROCESSUAL EM QUE NÃO OCORRERÁ LEVANTAMENTO DE VALORES - JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA –HONORÁRIOS, JUROS REMUNERATÓRIOS E PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL - AUSÊNCIA DE INTERESSE
-
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não concedido efeito suspensivo no Resp 1.319.232-DF, é possível o prosseguimento do feito como Liquidação Provisória de Sentença, uma vez que, segundo precedentes do STJ, é necessária a liquidação da sentença genérica proferida em Ação Civil Pública para a definição da titularidade do crédito e do valor devido.

Apesar de a sentença proferida na ACP Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 ter condenado solidariamente o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), esta solidariedade advinda de liame obrigacional constitui-se na formação de um litisconsórcio passivo facultativo, e não necessário, uma vez que o credor poderá escolher contra quem pretende demandar (art. 275 do CC).

Se a Liquidação foi ajuizada somente contra o Banco do Brasil, a competência para o julgamento é da Justiça Estadual, conforme Súmula 508 do STF.

Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública fundada em responsabilidade contratual (repetitivo REsp
1361800
/SP).

A Liquidação de Sentença pode ser realizada ainda na pendência de Recurso (art. 512 do CPC/2015).

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ)”

(N.U 1012266-24.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 29/07/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DECISÃO DO JUÍZO DA COMARCA DE CANARANA/MT QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - DIFERENÇAS IPC E BTN - INTERESSES META INDIVIDUAIS - CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA - EXECUÇÃO APENAS EM FACE DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL –
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM
– DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência para a Justiça Federal para processar e julgar a ação que versa sobre cumprimento provisório de sentença coletiva oriundo de acórdão proferido em sede de Recurso Especial na Ação Civil Pública n.o 94.008514-1, o qual condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural. 2. A despeito de a condenação solidária envolver a União, o Banco Central e o Banco do Brasil, optou o exequente/agravante em demandar apenas em face do último, sociedade de economia mista, de modo que, nos termos do artigo 275 do Código Civil, o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores solidários a dívida em comum. 3. Tratando-se de execução individual de ação civil coletiva, a jurisprudência do STJ admite que os efeitos da coisa julgada da qual emanem direitos metaindividuais produzidos em processos coletivos transbordem os limites do juízo prolator, passando a ser aceito o ajuizamento da liquidação ou da execução individual do julgado perante outros foros. 4. Segundo o STJ. “a competência da Justiça Federal é ratione personae, portanto nela somente podem litigar os entes federais elencados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal, conforme está consolidado nos Enunciados 150, 224 e 254 da Súmula do STJ” – assim, tendo a parte ajuizado a execução apenas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, é competente a Justiça Estadual para processamento do feito.”
(N.U 1005168-85.2020.8.11.0000, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 22/06/2020) (destaquei).

Por fim, n
o que tange ao pedido de
suspensão do presente feito, em razão do efeito suspensivo concedido ao Recurso Extraordinário interposto pelo banco agravado até julgamento definitivo do RE 1.101.937 (tema 1075)
, verifica-se que o pleito não foi objeto de análise pelo Juiz togado, e, por isso, não contido na decisão agravada, de modo que o assunto deve ser submetido primeiramente ao juízo
a quo
sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada a fim de manter os autos na Justiça Estadual, qual seja, Comarca de Rondonópolis-MT
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020